Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600127-67.2024.6.16.0041
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO ASSUMIDA PELO PARTIDO E OMISSÃO DE
RECEITAS. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Antonio Lucas Nunes da Silva,
candidato ao cargo de Vereador, em face de sentença que julgou desaprovadas as
suas contas de campanha das Eleições 2024, nos termos do art. 74, inciso III, da
Resolução TSE n. 23.607/2019. A desaprovação se deu em razão da existência de
despesas não pagas e não assumidas pelo partido político, no valor de R$ 480,00,
eda omissão de receitas e gastos.

Num. 44623178 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819424447300000043562969
Número do documento: 25071819424447300000043562969
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 13:12:51
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se as irregularidades verificadas na
prestação de contas do candidato, consistentes em dívida de campanha não
assumida pelo partido e omissão de receitas e gastos, são suficientes para ensejar
a desaprovação das contas, afastando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) considera que a dívida de
campanha não assumida pelo partido político constitui vício insanável, o que afasta
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No caso, o
recorrente declarou dívidas de campanha no valor de R$ 480,00, sem apresentar
os documentos que comprovassem a assunção da dívida pelo órgão partidário
competente, conforme exigido pelo art. 33, § 3º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
4. Ademais, verificou-se a omissão do registro de doações recebidas na forma
estimável em dinheiro, referentes a materiais gráficos, o que compromete a
transparência e dificulta a fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, em
desacordo com o art. 7º, § 10, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que
desaprovou as contas eleitorais do recorrente.
Tese de julgamento: "A existência de dívidas de campanha não quitadas e não
assumidas pelo órgão partidário constitui irregularidade grave, apta a ensejar
a desaprovação das contas" e "A ausência do devido registro de doações
recebidas na f

Inteiro teor:
22/07/2025
Número: 0600127-67.2024.6.16.0041

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 06/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600127-
67.2024.6.16.0041, que julgou não prestadas as contas eleitorais do (a) candidato (a) Heraldo Felipe
de Faria. Por fim, o (a) candidato (a) Heraldo Felipe de Faria ficará impedido (a) de obter a certidão
de quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período
até a efetiva apresentação das contas. (Prestação de contas das Eleições do ano de 2024, do
candidato Heraldo Felipe de Faria, qualificado nos autos, que concorreu ao cargo de vereador pelo
Partido Avante no município de Londrina/PR, julgadas não prestadas, examinadas as contas, foi
apresentado pela área técnica Relatório Preliminar de Diligências, contemplando falha (s),
impropriedade (s) e/ou irregularidade (s). SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
HERALDO FELIPE DE FARIA (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 HERALDO FELIPE DE FARIA VEREADOR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 041ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44623178
18/07/2025
19:42
Acórdão
Acórdão

Num. 44623178 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819424447300000043562969
Número do documento: 25071819424447300000043562969
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 13:12:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.803

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600127-
67.2024.6.16.0041 – Londrina – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 HERALDO FELIPE DE FARIA VEREADOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: HERALDO FELIPE DE FARIA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 041ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL.ELEIÇÕES 2024.
RECURSO ELEITORAL.PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. ASSUNÇÃO DA
DÍVIDA DE CAMPANHA PELO PARTIDO.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS. PARCIAL
PROVIMENTO.
CONTAS
DESAPROVADAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
por candidato ao cargo de vereador em face
de sentença que julgou não prestadas as
contas eleitorais referentes ao pleito de
2024.
2. A decisão recorrida fundamentou-se na
ausência de documentos comprobatórios da
assunção de dívida de campanha pelo
partido, no valor de R$ 1.800,00.

Num. 44623178 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819424447300000043562969
Número do documento: 25071819424447300000043562969
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 13:12:51
3. O recorrente alega que as contas foram
prestadas e que a falta de documentos
ensejaria a desaprovação, e não o julgamento como não prestadas,
apresentando documentos para sanar as
dúvidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
definir se a ausência de documentos
relativos à assunção de dívida de campanha pelo partido justifica o
julgamento das contas como não prestadas,
ou se enseja apenas a sua desaprovação,
considerando
os
elementos
mínimos
apresentados na prestação de contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Ainda que não tenham sido apresentados
todos os documentos exigidos pelo art. 33,
§ 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, a
apresentação da nota fiscal e o lançamento
da dívida no extrato da prestação de contas
constituem
elementos
mínimos
que
permitem a análise das contas.
6. O valor da dívida representa 33,53% do
total arrecadado na campanha, montante
dotado de gravidade suficiente para afetar a
confiabilidade das contas e justificar a sua
desaprovação, afastando a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade para aprovação com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso eleitoral conhecido e parcialmente provido para reformar a
sentença e julgar desaprovadas as contas
prestadas pelo recorrente.
Tese de julgamento: 1. A ausência de todos
os
documentos
exigidos
para
a
comprovação da assunção de dívida de
campanha pelo partido não enseja o
julgamento das contas como não prestadas,
se
houver
elementos
mínimos
que

Num. 44623178 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819424447300000043562969
Número do documento: 25071819424447300000043562969
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 13:12:51
permitam a sua análise. 2. O valor da dívida
que representa percentual significativo do
total arrecadado na campanha justifica a
desaprovação das contas.
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 33, §
3º; art. 74, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-TO, RE nº 060054128, Rel. Des.
Wagmar Roberto Silva, DJE 02/06/2025;
TRE-PI, PC nº 060021556, Rel. Des. Jose
Maria De Araujo Costa, DJE 19/02/2025;
TSE, PCE nº 0601643-37/DF, rel. Min.
RAUL ARAÚJO, julgado em 9.4.2024, DJe
de 10.5.2024;
TSE, PC nº 0601214-41/DF, rel. Min.
SÉRGIO SILVEIRA BANHOS, julgada em
6.10.2022, DJe de 28.10.2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 16/07/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

Num. 44623178 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819424447300000043562969
Número do documento: 25071819424447300000043562969
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 13:12:51
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por HERALDO FELIPE DE FARIA, candidato ao cargo de
vereador no município de Londrina/PR pelo Partido AVANTE de Londrina/PR em face da
sentença proferida pelo Juízo da 41ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, que julgou não prestadas as
contas eleitorais apresentadas pelo recorrente, referente ao pleito de 2024.
Publicado o edital (id. 44539785), o prazo transcorreu in albis sem que qualquer Partido Político,
ou qualquer interessado, tivesse apresentado impugnação (id. 44539789).
No Parecer Conclusivo (id. 44539911), o Setor Técnico se manifestou pela não prestação de
contas em razão da ausência de documentos que deveriam ter sido apresentadas, em
decorrência da dívida de campanha, no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) lançada na
prestação de contas, nos termos do art. 53 e art 33, §§ 2º e 3º da Resolução TSE nº 23.607/2019,
a saber: 1) autorização do órgão nacional para assunção da dívida pelo órgão partidário da
respectiva circunscrição; 2) acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem
e o valor da obrigação assumida, os dados e a anuência do credor; 3) cronograma de pagamento
e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a prestação de contas da eleição subsequente
para o mesmo cargo; e 4) indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do
débito assumido.
O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer se manifestando por julgar as contas não prestadas,
nos termos do artigo 74, inciso IV, alíneas “a”, “b” e “c”, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (id.
44539916).
Na sentença de id. 44539918, o MM. Juiz a quo julgou não prestadas as contas, com fulcro no
artigo 74, IV, alíneas “a”, “b” e “c” da Res.-TSE nº 23.607/2019, corroborando entendimento
esposado pelo Setor Técnico e pelo ilustro representante do Parquet.
Irresignado, o prestador de contas interpôs o Recurso Eleitoral, id. 44539925, no qual aduz que:
1) as contas foram prestadas, por mais que o parecer conclusivo tenha identificado a falta de
algum documento dito necessário; 2) o fato de “contemplando falha(s), impropriedade(s) e/ou
irregularidade(s).”, consoante entendimento do TRE/PR, gera a DESAPROVAÇÃO das contas,
mas não “contas como não prestadas”; 3) para que seja afastada a condenação como contas não
prestadas, ou ainda, como desaprovadas, o Recorrente apresentou os devidos documentos; 4) o
texto normativo é claro ao dispor que “[...] erros formais e/ou materiais corrigidos [...] não ensejam
[...] aplicação de sanção [...]” (destacou-se), como ocorre in casu; 5) a Justiça Eleitoral tem
aplicado entendimento quanto a possibilidade de juntada e/ou análise de documentação no atual
momento processual, sendo este o entendimento desta Corte Regional; 6) apresentando-se
documento capaz de aclarar as principais dúvidas quanto à aplicação de recursos públicos, não
parece razoável desconsiderá-lo, já que essa avaliação da realidade não acarreta, no caso
concreto, qualquer prejuízo às partes ou ao interesse público.
Ao final, requereu fosse o conhecimento e provido o recurso eleitoral para, reformando a r.
sentença, julgar prestadas e aprovadas as contas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento
do Recurso Eleitoral interposto. ( id. 44566976).

Num. 44623178 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819424447300000043562969
Número do documento: 25071819424447300000043562969
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 13:12:51
É o relatório.

VOTO

II.i. Admissibilidade
O recurso eleitoral é tempestivo, eis que publicação da intimação da r. sentença ocorreu no Diário
da Justiça Eleitoral - DJE 74/2025, dia 22/04/2025 - terça-feira, e o recurso eleitoral foi interposto
(id. 44539925) em 25/04/2025 - sexta-feira, dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no art. 30, 5º,
da Lei nº 9.504/97 e art. 85, da Res. nº 23.607/2019- TSE.
Preenchidos os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II.ii. Mérito
A prestação de contas é o meio pelo qual a Justiça Eleitoral afere e julga a regularidade da
arrecadação e aplicação dos recursos utilizados pelos partidos políticos, sendo regida pelas
normas estabelecidas na Lei 9.096/1995 e instruções aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral,
incidindo, na espécie, a Res.-TSE 23.607/2019.
Na r. sentença, o MM. Juiz a quo julgou não prestadas as contas de HERALDO FELIPE DE
FARIA, relativas às eleições municipais de 2024, pelo fato desse prestador de contas não ter
apresentado os documentos que deveriam ter sido apresentadas em decorrência da dívida de
campanha, no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) lançada na prestação de contas, nos
termos do art. 53 e art 33, §§ 2º e 3º da Resolução TSE nº 23.607/2019, a saber: 1) autorização
do órgão nacional para assunção da dívida pelo órgão partidário da respectiva circunscrição; 2)
acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da obrigação
assumida, os dados e a anuência do credor; 3) cronograma de pagamento e quitação que não
ultrapasse o prazo fixado para a prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo
cargo; e 4) indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito
assumido.
Em razão da ausência dos citados documentos, o MM. Juiz a quo proferiu a seguinte decisão:
(...)
Nesse contexto, o julgamento pela NÃO PRESTAÇÃO das contas é medida
inafastável.
Pelo exposto, declaro extinto o presente feito, com resolução do mérito, nos termos
do artigo 487, I, do CPC/2015, combinado com o artigo 74, IV, alíneas “a”, “b” e “c”
da Res.-TSE nº 23.607/2019, e julgo não prestadas as contas eleitorais do(a)

Num. 44623178 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819424447300000043562969
Número do documento: 25071819424447300000043562969
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 13:12:51
candidato(a) HERALDO FELIPE DE FARIA. Por fim, o(a) candidato(a) HERALDO
FELIPE DE FARIA ficará impedido(a) de obter a certidão de quitação eleitoral até o
fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas.”
(...)

II.ii.i Da ausência de documentos relativos à assunção de dívida pelo partido
A controvérsia nestes autos centra-se na ausência dos documentos relacionados à dívida de
campanha lançada na prestação de contas, no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), os
quais deveriam ser apresentados nos termos do § 3º, art. 33, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
que a seguir se transcreve:
Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar recursos e
contrair obrigações até o dia da eleição.
[...]
§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão
nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas
final, de:
I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor
da obrigação assumida, os dados e a anuência da pessoa credora;
II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a
prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo;
III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito
assumido.
[...]
Em suas razões, o recorrente aduz que as contas foram prestadas, embora o parecer conclusivo
tenha identificado a falta de algum documento, tais situações geram a desaprovação das contas,
mas não o julgamento como “não prestadas”.
Entendo que assiste razão ao recorrente.
Ao lançar sua sentença, o MM. Juiz a quo fundamentou sua decisão no art. 74, IV, alíneas “a”, “b”
e “c” da Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 74. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no
parágrafo único do art. 73 desta Resolução, a Justiça Eleitoral verificará a
regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput) :

Num. 44623178 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819424447300000043562969
Número do documento: 25071819424447300000043562969
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 13:12:51
[...]
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 2º:
a) depois de citada(o), na forma do inciso IV do § 5º do art. 49, a candidata ou o
candidato ou o órgão partidário e as(os) responsáveis permanecerem omissas(os)
ou as suas justificativas não forem aceitas;
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art. 53;
ou
c) a(o) responsável deixar de atender às diligências determinadas para suprir a
ausência que impeça a análise da movimentação declarada na prestação de
contas.
Ocorre que o inciso “IV” traz, ao final, a menção: “observado o disposto no § 2º”, que assim
dispõe:
§ 2º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 53 ou
o não atendimento das diligências determinadas não enseja o julgamento das
contas como não prestadas se os autos contiverem elementos mínimos que
permitam a análise da prestação de contas.
Ao analisarmos detidamente os autos, constatamos que o valor da dívida foi lançado no Extrato
da Prestação de Contas, página 4 do id. 44539892, e foi apresentada a Nota Fiscal nº 31 (id.
44539885), na qual constam os dados do fornecedor MARIO JORGE GONÇALVES LETREIROS
LTDA, mas para o qual não se demonstrou o pagamento da despesa de R$ 1.800,00 (mil e
oitocentos reais).
Nesse contexto, embora a parte não tenha apresentado os documentos descritos no § 3º, art. 33,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, apresentou informações e trouxe elementos mínimos que
impedem sejam as contas julgadas não prestadas, nos termos do § 2º do art. 74, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
Sobre esse tema, outros regionais tem assim decidido:
EMENTA: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO ASSUMIDA PELO PARTIDO E OMISSÃO DE
RECEITAS. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Antonio Lucas Nunes da Silva,
candidato ao cargo de Vereador, em face de sentença que julgou desaprovadas as
suas contas de campanha das Eleições 2024, nos termos do art. 74, inciso III, da
Resolução TSE n. 23.607/2019. A desaprovação se deu em razão da existência de
despesas não pagas e não assumidas pelo partido político, no valor de R$ 480,00,
eda omissão de receitas e gastos.

Num. 44623178 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819424447300000043562969
Número do documento: 25071819424447300000043562969
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 13:12:51
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se as irregularidades verificadas na
prestação de contas do candidato, consistentes em dívida de campanha não
assumida pelo partido e omissão de receitas e gastos, são suficientes para ensejar
a desaprovação das contas, afastando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) considera que a dívida de
campanha não assumida pelo partido político constitui vício insanável, o que afasta
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No caso, o
recorrente declarou dívidas de campanha no valor de R$ 480,00, sem apresentar
os documentos que comprovassem a assunção da dívida pelo órgão partidário
competente, conforme exigido pelo art. 33, § 3º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
4. Ademais, verificou-se a omissão do registro de doações recebidas na forma
estimável em dinheiro, referentes a materiais gráficos, o que compromete a
transparência e dificulta a fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, em
desacordo com o art. 7º, § 10, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que
desaprovou as contas eleitorais do recorrente.
Tese de julgamento: "A existência de dívidas de campanha não quitadas e não
assumidas pelo órgão partidário constitui irregularidade grave, apta a ensejar
a desaprovação das contas" e "A ausência do devido registro de doações
recebidas na forma estimável em dinheiro, conforme determina o art. 7º, § 10, da
Resolução TSE n. 23.607/2019, compromete a transparência e dificulta a
fiscalização pela Justiça Eleitoral".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.504/1997, art. 29, § 3º; Lei n. 9.504/1997,
art. 30, III; Resolução TSE n. 23.607/2019, arts. 33, §§ 2º e 3º; Resolução TSE n.
23.607/2019, art. 74, III; Resolução TSE n. 23.604/2019, art. 7º, § 10.
(TRE - TO - RECURSO ELEITORAL nº060054128, Acórdão, Relator(a) Des.
Wagmar Roberto Silva, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 02/06/2025.)
(Grifei)

DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CAMPANHA. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL.

Num. 44623178 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819424447300000043562969
Número do documento: 25071819424447300000043562969
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 13:12:51
POSSIBILIDADE PARCIAL. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS.
EXISTÊNCIA DE DÍVIDA DE CAMPANHA SEM ASSUNÇÃO PELO PARTIDO.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por candidata ao cargo de vereador contra sentença
que julgou suas contas de campanha como não prestadas e determinou o
recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 9.416,66, em razão da
ausência de documentos obrigatórios, divergências na movimentação financeira
declarada e existência de dívida de campanha no valor de R$ 2.500,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pela
recorrente em sede recursal podem ser admitidos para análise da prestação de
contas; e (ii) estabelecer se as irregularidades verificadas justificam a manutenção
do julgamento das contas como não prestadas ou se ensejam apenas sua
desaprovação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Documentos apresentados tardiamente em processos de prestação de contas
eleitorais não podem ser aceitos para regularizar a prestação, salvo para a
exclusiva finalidade de ajustar o montante a ser recolhido ao erário, nos termos da
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.
4. Comprovantes de recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores não utilizados
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) podem ser admitidos
em sede recursal, uma vez que servem exclusivamente para demonstrar o
cumprimento da decisão judicial e evitar o enriquecimento sem causa da União.
5. A ausência de extratos bancários completos, autorização para assunção de
dívida e outros documentos essenciais inviabiliza a fiscalização pela Justiça
Eleitoral e compromete a transparência da prestação de contas. No entanto,
tais falhas não configuram hipótese de julgamento das contas como não
prestadas, mas sim sua desaprovação, conforme previsto no art. 74, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
6. A existência de dívida de campanha no montante de R$ 2.500,00, sem a devida
assunção pelo partido, representa irregularidade grave que compromete a
regularidade das contas, impedindo a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e desaprovar as contas

Num. 44623178 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819424447300000043562969
Número do documento: 25071819424447300000043562969
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 13:12:51
de campanha da recorrente.
Tese de julgamento:
1. Documentos juntados em sede recursal em processos de prestação de contas
eleitorais são inadmissíveis, salvo para ajustar o montante a ser recolhido ao
erário.
2. A ausência de documentos essenciais inviabiliza a fiscalização pela Justiça
Eleitoral e pode ensejar a desaprovação das contas, mas não sua declaração como
não prestadas, desde que haja elementos mínimos para análise.
3. Dívidas de campanha não quitadas nem assumidas pelo partido político
constituem irregularidade grave que compromete a confiabilidade das contas e
justifica sua desaprovação.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 30, III; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 33 e 74.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AREspEl nº 0603161-47/PR, Rel. Min.
Raul Araújo, DJe 06.09.2024; TSE, REspEl nº 060028693/RN, Rel. Min. André
Mendonça, DJe 05.11.2024; TRE-PI, PCE nº 0601377-78.2022.6.18.0000, Rel.
Nazareno
Cesar
Moreira
Reis,
DJE
31.01.2024;
TSE,
REspEl
nº
06004805020206020005/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 16.02.2023.

(TRE - PI - Prestação de Contas nº060021556, Acórdão, Relator(a) Des. Jose
Maria De Araujo Costa, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 19/02/2025.)
(Grifei)

Nesse cenário, o valor da dívida de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), fato incontroverso nestes
autos, representa 33,53% do total arrecadado para a campanha eleitoral, que foi de R$ 5.367,80
(cinco mil trezentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos) id. 44539892, sendo dotado de
gravidade suficiente para afetar a confiabilidade das contas e julgá-las desaprovadas, porque
supera o montante de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) e ainda, porque
é superior ao limite de 10% do total da arrecadação da campanha, patamares que o C. TSE
entende ser possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
julgar aprovadas com ressalvas as contas. Nesse sentido: Nesse sentido: PCE nº 0601643-
37/DF, rel. Min. RAUL ARAÚJO, julgado em 9.4.2024, DJe de 10.5.2024; PC nº 0601214-41/DF,
rel. Min. SÉRGIO SILVEIRA BANHOS, julgada em 6.10.2022, DJe de 28.10.2022.
Apesar de não ter ocorrido o atendimento ao previsto no § 3º, do art. 33, da Resolução TSE nº
23.607/2019, houve a apresentação de nota fiscal e informação, elementos que atendem ao

Num. 44623178 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819424447300000043562969
Número do documento: 25071819424447300000043562969
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 13:12:51
previsto no § 2º, do art. 74, dessa Resolução TSE nº 23.607/2019, sendo o parcial provimento ao
recurso medida que se impõe para, reformando a r. sentença, julgar desaprovadas as contas.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento ao
recurso eleitoral interposto, para o fim de reformar a r. sentença para julgar desaprovadas
as contas prestadas por HERALDO FELIPE DE FARIA, relativas ao pleito de 2024, afastando-
se o impedimento de obtenção da certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura e, no
mais, mantendo-se incólume a r. sentença, nos termos da fundamentação.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600127-
67.2024.6.16.0041 - Londrina - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTE: ELEICAO 2024 HERALDO FELIPE DE FARIA VEREADOR, HERALDO
FELIPE DE FARIA - Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 041ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR

Num. 44623178 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 18/07/2025 19:42:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071819424447300000043562969
Número do documento: 25071819424447300000043562969
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 22/07/2025 13:12:51
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16/07/2025.